Tribunal: TJES
Processo: 5003902-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003902-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALARICO PATRICIO DE ARRUDA
AGRAVADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Alarico Patricio de Arruda

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 1449226), que rejeitou a
exceção de pré-executividade
oposta à “
execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente
” ajuizada em seu desfavor (+2) por
Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A
.

Nas razões recursais (Id 1449222), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
em sede de exceção de pré-executividade, foi alegada a limitação da responsabilidade patrimonial do terceiro garantidor quanto aos bens dados em garantia, a ilegalidade da penhora sobre a sua residência e a limitação da execução a 30% dos valores dos imóveis dados em garantia, em virtude da alteração da escritura pública;
(ii)
as 36 (trinta e seis) notas promissórias emitidas pela empresa Armazéns Gerais Aimorés e por ele avalizadas tinham o condão de garantir que fosse pago o débito inscrito no instrumento de confissão de dívida, ou seja, caso os devedores não viessem a cumprir com o pagamento do débito, os credores poderiam executar as notas promissórias e buscar seu crédito por meio de ação cambiária;
(iii)
por estarem prescritas as notas promissórias à época da propositura da ação, encontra-se esta fundada apenas no instrumento de confissão de dívidas, daí porque nem sequer foi qualificado como avalista, e sim, apenas como terceiro garantidor interveniente;
(iv)
a própria agravada afirmou que a responsabilidade pela garantia do débito viria da garantia hipotecária e não do aval por ele prestado;
(v)
o instrumento de confissão de dívida executado está garantido por hipoteca dos bens imóveis listados em sua Cláusula Sétima;
(vi)
se a responsabilidade solidária, conforme a decisão agravada, está fundamentada na condição de avalista de notas promissórias prescritas, esta deve desde já ser rechaçada, de modo a prosseguir a execução em face dos bens dados na condição de terceiro garantidor hipotecante;
(vii)
sua responsabilidade patrimonial é limitada aos bens oferecidos como garantia ao título, isto é, esgotada a garantia real, não subsiste nenhuma responsabilidade pessoal do terceiro garantidor;
(viii)
a execução não pode avançar a bens outros de propriedade dos garantidores hipotecários, porquanto limitada à garantia hipotecária dada, pois segundo a decisão essa solidariedade está fundada em outro título executivo que não é objeto da execução, o qual também já está prescrito;
(ix)
o terceiro que constitui uma hipoteca em favor de outrem não toma responsabilidade pessoal pela dívida, mas tão somente submete, por um vínculo real, o seu imóvel ao pagamento da dívida;
(x)
embora o título executivo extrajudicial tenha sido, na sua origem, garantido por duas formas, subsiste hoje a garantia hipotecária, que não está acompanhada de qualquer responsabilidade solidária sua;
(xi)
foram efetivadas penhoras sobre bens a ele pertencentes, num total de 6 (seis) imóveis, dos quais apenas 3 (três) correspondem aos bens da garantia real prestada;
(xii)
após a assinatura da escritura pública de confissão de dívida entre Armazéns Gerais Aimorés Ltda., Esteve Irmãos S/A e Coinbra S/A, fora realizada uma alteração no instrumento contratual entre os dois primeiros que estabeleceu, entre outros pontos, a revogação de todas as cláusulas do contrato de confissão de dívida originário, ocorrendo renúncia da hipoteca dos terrenos rurais contidos na cláusula sétima do acordo originário na proporção de 70%, de modo que subsiste somente 30% do valor dos terrenos rurais para a garantia da dívida;
(xiii)
além da ilegalidade do ato de constrição sobre os bens que não integram a garantia, também foi penhorado, indevidamente, o imóvel que serve como sua residência, o qual é dotado do atributo da impenhorabilidade; e
(xiv)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, considerando que a decisão agravada determinou a realização de leilão eletrônico de seus imóveis, possibilitando a ocorrência de danos irreversíveis, com seu posterior provimento pelo Órgão Colegiado.

Ao recepcionar o presente recurso, proferi decisão atribuindo-lhe eficácia suspensiva

a fim de vedar a prática de atos executórios em relação a imóveis do ora agravante que não integrem o rol de bens dados em garantia hipotecária na Escritura Pública de Confissão de Dívida, até o julgamento deste recurso pela egrégia Terceira Câmara Cível ou, até eventual prolação de novel decisão no Juízo de 1º grau, na qual sejam integralmente apreciadas, em sede de juízo de retratação, as matérias arguidas na
exceção de pré-executividade
(Id 1472541).

Em face dessa decisão, foram opostos
embargos de declaração
pela ora agravada (Id 1555813).

Após, foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id 1616229), em prol do desprovimento do recurso.

Por fim, o agravante apresentou suas contrarrazões aos
embargos de declaração
opostos pela agravada (Id 1630362).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Alarico Patricio de Arruda

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 1449226), que rejeitou a
exceção de pré-executividade
oposta à “
execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente
” ajuizada em seu desfavor (+2) por
Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A
.

Nas razões recursais (Id 1449222), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
em sede de exceção de pré-executividade, foi alegada a limitação da responsabilidade patrimonial do terceiro garantidor quanto aos bens dados em garantia, a ilegalidade da penhora sobre a sua residência e a limitação da execução a 30% dos valores dos imóveis dados em garantia, em virtude da alteração da escritura pública;
(ii)
as 36 (trinta e seis) notas promissórias emitidas pela empresa Armazéns Gerais Aimorés e por ele avalizadas tinham o condão de garantir que fosse pago o débito inscrito no instrumento de confissão de dívida, ou seja, caso os devedores não viessem a cumprir com o pagamento do débito, os credores poderiam executar as notas promissórias e buscar seu crédito por meio de ação cambiária;
(iii)
por estarem prescritas as notas promissórias à época da propositura da ação, encontra-se esta fundada apenas no instrumento de confissão de dívidas, daí porque nem sequer foi qualificado como avalista, e sim, apenas como terceiro garantidor interveniente;
(iv)
a própria agravada afirmou que a responsabilidade pela garantia do débito viria da garantia hipotecária e não do aval por ele prestado;
(v)
o instrumento de confissão de dívida executado está garantido por hipoteca dos bens imóveis listados em sua Cláusula Sétima;
(vi)
se a responsabilidade solidária, conforme a decisão agravada, está fundamentada na condição de avalista de notas promissórias prescritas, esta deve desde já ser rechaçada, de modo a prosseguir a execução em face dos bens dados na condição de terceiro garantidor hipotecante;
(vii)
sua responsabilidade patrimonial é limitada aos bens oferecidos como garantia ao título, isto é, esgotada a garantia real, não subsiste nenhuma responsabilidade pessoal do terceiro garantidor;
(viii)
a execução não pode avançar a bens outros de propriedade dos garantidores hipotecários, porquanto limitada à garantia hipotecária dada, pois segundo a decisão essa solidariedade está fundada em outro título executivo que não é objeto da execução, o qual também já está prescrito;
(ix)
o terceiro que constitui uma hipoteca em favor de outrem não toma responsabilidade pessoal pela dívida, mas tão somente submete, por um vínculo real, o seu imóvel ao pagamento da dívida;
(x)
embora o título executivo extrajudicial tenha sido, na sua origem, garantido por duas formas, subsiste hoje a garantia hipotecária, que não está acompanhada de qualquer responsabilidade solidária sua;
(xi)
foram efetivadas penhoras sobre bens a ele pertencentes, num total de 6 (seis) imóveis, dos quais apenas 3 (três) correspondem aos bens da garantia real prestada;
(xii)
após a assinatura da escritura pública de confissão de dívida entre Armazéns Gerais Aimorés Ltda., Esteve Irmãos S/A e Coinbra S/A, fora realizada uma alteração no instrumento contratual entre os dois primeiros que estabeleceu, entre outros pontos, a revogação de todas as cláusulas do contrato de confissão de dívida originário, ocorrendo renúncia da hipoteca dos terrenos rurais contidos na cláusula sétima do acordo originário na proporção de 70%, de modo que subsiste somente 30% do valor dos terrenos rurais para a garantia da dívida;
(xiii)
além da ilegalidade do ato de constrição sobre os bens que não integram a garantia, também foi penhorado, indevidamente, o imóvel que serve como sua residência, o qual é dotado do atributo da impenhorabilidade; e
(xiv)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, considerando que a decisão agravada determinou a realização de leilão eletrônico de seus imóveis, possibilitando a ocorrência de danos irreversíveis, com seu posterior provimento pelo Órgão Colegiado.

Como é cediço, o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, que não considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Tal prescrição veio a confirmar a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que constitui dever do julgador
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
1
, não sendo obrigado, todavia, a enfrentar, um a um, todo e qualquer argumento deduzido pelas partes.

Apenas para ilustrar, transcrevo os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015,
não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

4. (...)

7. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.837.453/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

“(...) 6. Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o Código de Processo Civil de 2015, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório,
lhe impõe o dever de enfrentar todas as questões capazes de, por si sós e em tese, infirmar as conclusões alcançadas acerca dos pedidos formulados pelas partes, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida
(art. 489, § 1º, IV).

7. (...) Recurso especial provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.819.062/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020)

Conquanto não seja frequente, de minha parte, o acolhimento de teses em prol da anulação de sentenças ou de decisões interlocutórias por suposta violação ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil – pois na maioria dos casos veiculam mero inconformismo da parte com o julgamento desfavorável – trata-se do desfecho a ser proposto nesta oportunidade. Vejamos.

Da leitura da
exceção de pré-executividade
oposta pelo ora agravante, verifico terem sido por ele submetidas as seguintes matérias ao crivo do Juízo de 1º grau (Id 1449227):

(i)
limitação de sua responsabilidade patrimonial a ele atribuída;

(ii)
ilegalidade da penhora sobre a sua residência, por se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável; e

(iii)
limitação da execução a 30% dos bens dados em garantia.

Em que pese a precisa delimitação de tais pontos no incidente suscitado, assim pronunciou-se o MM. Juiz ao rejeitá-lo:

“No tocante à exceção de pré-executividade, embora seja o caso de seu recebimento, entendo que no mérito a mesma não pode prosperar, pois o excipiente assinou o título executivo como avalista, respondendo, portanto, todos os seus bens pela dívida, já que o caso é de solidariedade, matéria esta que dispensa qualquer análise aprofundada, bastando citar que o contrato está garantido por 36 notas promissórias assinadas pelo executado e avalizadas pelos co-executados, além, é claro, da hipoteca referida na exceção”.

(Id 1449226, p. 1)

Muito embora tenha concluído pela admissibilidade do incidente, em vez de sua rejeição liminar, o MM. Juiz incursionou superficialmente em seu conteúdo ao examinar, num singelo parágrafo, a questão relacionada à limitação da responsabilidade patrimonial do excipiente (ora agravante), nem sequer tangenciando os demais pontos por ele arguidos.

Por sua vez, ao ingressar com o presente recurso, o agravante submete ao crivo desta Instância
ad quem
toda a matéria suscitada na
exceção de pré-executividade
e não apreciada no Juízo de 1º grau, o que, a princípio, viola o duplo grau de jurisdição.

Isso porque, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial atacado. Vale dizer: descabe à instância revisora conhecer diretamente de pontos submetidos ao juiz, mas por ele não apreciados, sob pena de supressão de instância.

Assim dispõe o Código de Processo Civil no seu art. 489, §1º, incisos II e III:

“Art. 489. (...)

§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - (...)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”.

Como acima dito, 3 (três) pontos foram suscitados na
exceção de pré-executividade
, dos quais apenas o primeiro – limitação da responsabilidade patrimonial – foi superficialmente examinado, silenciando a decisão agravada acerca das demais matérias.

Não é excessivo recobrar que a motivação das decisões judiciais deve se amoldar aos direitos e garantias trazidas pelo Estado Democrático de Direito, na medida em que o poder jurisdicional encontra limites que devem respeitar, primordialmente, os direitos do cidadão que estão sob sua tutela.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e lhe dou provimento para anular
a decisão agravada
, a fim de outra seja proferida abarcando todos os pontos arguidos na
exceção de pré-executividade
. Via reflexa,
torno sem efeito
a decisão pela qual atribuí eficácia suspensiva ao presente recurso (Id 1472541) e
julgo prejudicados
os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 1555813).
É como voto
.

1
STJ, Primeira Seção, Edcl no MS nº 21.315/DF, relª. Minª Diva Malerbi [Des. Convocada do TRF 3ª Região], julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PONTOS SUSCITADOS PELO EXCIPIENTE – ANÁLISE PELO JUIZ DE SÓ UM DELES – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1º, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE DESCORTINADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO
E PROVIDO A FIM DE
ANULAR A DECISÃO AGRAVADA.

1
) Ao opor exceção de pré-executividade, o agravante submeteu as seguintes matérias ao crivo do Juízo de 1º grau: (i) limitação de sua responsabilidade patrimonial a ele atribuída; (ii) ilegalidade da penhora sobre a sua residência, por se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável; e (iii) limitação da execução a 30% dos bens dados em garantia, das quais somente a primeira foi superficialmente examinada, silenciando a decisão agravada acerca das demais matérias.

2)
A motivação das decisões judiciais deve se amoldar aos direitos e garantias trazidas pelo Estado Democrático de Direito, na medida em que o poder jurisdicional encontra limites que devem respeitar, primordialmente, os direitos do cidadão que estão sob sua tutela.

3)

Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer do agravo de instrumento
e dar-lhe provimento para

anular a decisão agravada
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.